Tribunal: TJDFT
Processo: 0709822-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL. ICMS-DIFAL. LEVANTAMENTO FISCAL. NECESSIDADE. FALTA DE PROVAS. MERCADORIAS. TRANSPORTE. RECOLHIMENTO A MAIOR. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DAS DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso, Mandado de Segurança impetrado por Iguatemi 365 Ltda. contra ato praticado pelo Gerente da Gerência de Gestão da Malha Fiscal. 1.1 Alegação de ser empresa que exerce o comércio de produtos relacionados à loja de variedades, artigos culturais recreativos e esportivos, calçados, vestuários, dentre outros; motivo pelo qual é contribuinte de tributos estaduais. 1.2 Aduz que usualmente remete mercadorias para a comercialização em eventos ocorridos em outros Estados da Federação, o que inclui o Distrito Federal, e que, caso não comercializados, retornam para seu estabelecimento de origem, em São Paulo.
2. O Mandado de Segurança é conferido ao particular com o escopo de que seja protegido direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme preceito descrito no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal.
3. Tratando-se de mercadorias a serem comercializadas em feiras ou exposições ou sem destinatário certo no Distrito Federal, o direito à restituição do imposto antecipado, proporcional à quantidade não comercializada, condiciona-se a levantamento fiscal próprio, e obedecerá ao disposto na legislação específica.
4. A pretensão mandamental, nos moldes em que veiculada e com os elementos que foram colacionados ao Writ, não comprova de forma suficiente a exação em excesso alegada, exigindo a elucidação completa da questão mediante a averiguação da existência efetiva de recolhimento a maior do ICMS, em razão da diferença entre o fato gerador presumido e o fato gerador real, bem como da ausência de repasse do encargo econômico ao consumidor final nas operações de revenda do combustível.
5 - Não há como considerar, de plano, a extrapolação dos limites ao poder de tributar quando a parte Impetrante não demonstra, de forma cabal e específica, que efetivamente houve o recolhimento a maior do tributo, mediante a comprovação da efetiva diferença entre o fato gerador presumido e o fato gerador real, bem como que tal diferença não foi repassada aos consumidores finais. Assim, se a parte não instrumentaliza a prova pré-constituída de que houve o recolhimento a maior do ICMS, bem assim de que o valor foi suportado pela Impetrante sem repasse ao consumidor final, é inviável reconhecer, de plano, em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo à restituição/compensação pretendida, impondo-se a denegação da segurança. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão 1153848, 07082789320188070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 27/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. A obrigatoriedade de levantamento fiscal em Posto Fazendário do Distrito Federal não limita o tráfego de pessoas, assim como não exige o pagamento de tributos, tratando-se apenas de requisito para restituição de tributos já pagos, motivo pelo qual não há violação ao princípio da vedação à limitação de tráfego de pessoas e bens, previsto no artigo 150, inciso V, da Constituição da República Federativa.
7. Segurança DENEGADA, recurso DESPROVIDO.